Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708088-62.2020.8.07.0018 APELANTE: NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO DESPACHO Vistos petição da apelante-autora de id. 26956849. Nada a prover, uma vez que a intimação para se manifestar sobre a tempestividade do recurso foi proferida para o apelante-réu. Retornem, os autos, à Secretaria da Turma para que aguarde o transcurso de prazo concedido ao apelante-réu, BRB - Banco de Brasília S.A., para se manifestar sobre a tempestividade do recurso que interpôs. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora